Tribunal: TJSP
Processo: 1000634-87.2020.8.26.0483
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Remoção
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária - Pretensão à remoção por união de cônjuges – Cônjuge que é Auxiliar de Serviços Gerais e exerce as atividades do cargo na penitenciária de Osvaldo Cruz, local onde o impetrante pretende laborar – Proteção especial à família - Preceito Constitucional Estadual prevalente sobre a discricionariedade do Estatuto - Normas estatutárias, que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Agente de Segurança Penitenciária - Pretensão à remoção por união de cônjuges – Cônjuge que é Auxiliar de Serviços Gerais e exerce as atividades do cargo na penitenciária de Osvaldo Cruz, local onde o impetrante pretende laborar – Proteção especial à família - Preceito Constitucional Estadual prevalente sobre a discricionariedade do Estatuto - Normas estatutárias, que devem ser interpretadas restritivamente - Viabilidade do pleito, pela presença dos requisitos legais – Presente o direito líquido e certo, passível de concessão da segurança – Sentença mantida.

Recursos oficial e da FESP improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente
Venceslau, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO
GUILHERME SERVILHA AGOSTINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483 - Voto n. 32.528
2
Voto n° 32.528

APELAÇÃO CÍVEL No 1000634-87.2020.8.26.0483
Comarca: PRESIDENTE VENCESLAU
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOÃO GUILHERME SERVILHA AGOSTINHO (AJ)
Interessado: Coordenador das Unidades da Região Oeste do Estado de
São Paulo
(Juíza de Primeiro Grau: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza)
MANDADO DE SEGURANÇA Agente de Segurança
Penitenciária - Pretensão à remoção por união de cônjuges
Cônjuge que é Auxiliar de Serviços Gerais e exerce as
atividades do cargo na penitenciária de Osvaldo Cruz, local
onde o impetrante pretende laborar Proteção especial à
família - Preceito Constitucional Estadual prevalente sobre a
discricionariedade do Estatuto - Normas estatutárias, que
devem ser interpretadas restritivamente - Viabilidade do
pleito, pela presença dos requisitos legais Presente o
direito líquido e certo, passível de concessão da segurança
Sentença mantida.
Recursos oficial e da FESP improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário e de apelação
tempestivamente deduzida pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a
r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório é adotado, que concedeu a
segurança, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar a
remoção do impetrante para a Penitenciária de Osvaldo Cruz/SP, por
união de cônjuges. Deferida a tutela de urgência para que a remoção
seja feita no prazo de 10 dias a contar da intimação da decisão, sob pena
de multa diária de R$ 300,00. Reconhecido o reexame necessário. Sem
condenação em honorários advocatícios.
Menciona o art. 130, da CE, arts. 235 e 236, da
Lei 12.261/68, art. 16-A, da LC 1.060/08, bem como artigos da
Resolução SAP 100/2004, devendo o interesse público prevalecer sobre o
particular, havendo déficit de 28 agentes na penitenciária na qual labora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483 - Voto n. 32.528
3
o impetrante (fls. 112/116).
Apresentadas contrarrazões a fls. 124/133.
Processados, subiram os autos.
Desnecessária remessa à Procuradoria Geral de
Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança que visa
garantir o direito líquido e certo do Impetrante, Agente de Segurança
Penitenciária, de ser removido para a Penitenciária de Osvaldo Cruz,
mesmo local onde trabalha sua companheira que exerce o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, em razão da saúde da esposa, tendo em vista
que ela faz tratamento psiquiátrico.
O pedido foi indeferido administrativamente e
concedido pelo MM. Juízo a quo.
A remoção por união de cônjuges é disciplinada
por preceito Constitucional Estadual (art. 130 - "Ao servidor será
assegurado o direito de remoção para igual cargo ou função, no lugar da
residência do cônjuge, se este também for servidor e houver vaga, nos
termos da lei. Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também
ao servidor cônjuge de titular de mandato eletivo estadual ou
municipal.”).
A
Constituição
Paulista
usa
a
expressão
“servidor público” no seu sentido amplo, qual seja, Federal, Estadual e
Municipal.
Estabelece, por seu turno, o Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483 - Voto n. 32.528
4
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo que "...ao funcionário é
assegurado o direito de remoção para igual cargo no local de residência
do cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga." (art. 234),
acrescentando que, "...havendo vaga na sede do exercício de ambos os
cônjuges, a remoção poderá ser feita para o local indicado por qualquer
deles, desde que não prejudique o serviço." (art. 235).
O
comando
inserto
no
art.
235,
acima transcrito, condiciona a remoção por união de cônjuges à
discricionariedade e conveniência da Administração (“desde que não
prejudique o serviço”).
Contudo, para a análise do mérito da ação, há
de se conjugar os dispositivos estatutários mencionados, com o art. 130,
da CE, mais o art. 226, caput, e §3o da Constituição da República, que
impõe ao Estado especial proteção à família e à união estável.
Verifica-se dos documentos acostados aos
autos, que o Impetrante vive em união estável com Taisa, Auxiliar de
Serviços Gerais, lotada no Presídio de Osvaldo Cruz, e com ela possuem
um filho menor de idade.
Embora a autoridade impetrada tenha alegado
que a transferência do impetrante acarretaria prejuízo ao serviço, não se
pode ignorar a situação do impetrante e de sua família, cabendo ressaltar
que o direito constitucionalmente garantido de proteção à família, com a
permissão de cônjuges trabalharem no mesmo local onde residem, se
sobrepõe à qualquer situação fática, e, no caso concreto, o suposto
prejuízo ao serviço não foi efetivamente comprovado.
A
discricionariedade
e
conveniência
da
Administração Pública, no que diz respeito aos pedidos de transferência,
visando ao interesse público, devem ficar restritas às demais solicitações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483 - Voto n. 32.528
5
de remoção, excetuando-se as por união de cônjuges.
Assim sendo, estão satisfeitos os requisitos
legais para ser deferida a remoção, presente o direito líquido e certo,
sendo de rigor a manutenção da r. sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Remoção
por união de cônjuge. Liminar indeferida.
Sentença de improcedência. Agente de segurança penitenciária. Cônjuge servidora
municipal. Indiferente perante a letra da lei.
Artigo 130 da Constituição Bandeirante, artigos
234 e 235 da Lei n° 10.261/68 e artigo 16-A
da Lei complementar n° 959/04, com redação
dada pela Lei Complementar n° 1.060/2008.
Precedentes.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.” (A.C. no 0114452-48.2008.8.26.0000
São Paulo
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palú
Julgado em 06.04.2011).
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGENTE
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. REMOÇÃO POR
UNIÃO
DE
CÔNJUGES.
INDEFERIMENTO.
ILEGALIDADE.
Comprovação dos requisitos legais (artigos 130
CE e 234 e 235 da Lei no 10.261/68).
Pretensão que tem por objetivo aproximar os
postos de trabalho dos cônjuges, permitindo
melhor integração familiar. Inteligência do art.
226 da Constituição Federal, que se sobrepõe à
oportunidade e conveniência da Administração.
Direito líquido e certo à remoção. Sentença
reformada. Segurança concedida. Recurso do
autor
provido.”
(AC
no
0042847-38.2012.8.26.0053 Voto no 14.009
Rel. Décio Notarangeli)
Como bem fundamentado na r. sentença, (fl.
104), quanto à alegação de que a remoção encontra óbice considerando-
se o interesse público envolvido e o déficit presente de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000634-87.2020.8.26.0483 - Voto n. 32.528
6
públicos: “Uma análise simplista do caso pode levar à conclusão de que a
transferência do servidor para a Unidade em que se encontra lotada sua
mulher
servidora pública estadual
garantindo-se a união familiar,
afrontaria o princípio da supremacia do interesse público sobre o
particular. Ledo engano. Primeiro porque a Penitenciária de Osvaldo Cruz,
da mesma forma que o CDP de Paulo de Faria, está com o quadro
funcional deficitário. Aliás, enquanto neste último o déficit é de 28 vagas
(fl. 93), na Penitenciária de Osvaldo Cruz é ainda maior, havendo 32
vagas (fl. 94). Segundo porque o Estado deve zelar para que os
servidores sejam pessoas realizadas, cumprindo seu papel de protetor da
família, que é a sua base. Tem-se que o equívoco na apreciação feita ao
pedido do impetrante, quanto aos pesos utilizados pela autoridade
coatora na análise dos prós e contras, tornaram o ato ilegal e
inconstitucional, por ferir princípios que se sobrepõem à letra fria da lei”.
É o que basta como razão de decidir.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos oficial e da FESP, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator